Tribunal: TJMT
Processo: 1022404-50.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022404-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), EDMAR VALDINEI RODRIGUES BRANCO - CPF: 452.521.576-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL GERALDO PESSIDONIO - CPF: 700.263.151-90 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GEORGIA PINTO DIAS LEITE
PACIENTE: JOEL GERALDO PESSIDONIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO -
PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA -

IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA - ABALO DA ORDEM PÚBLICA -
MODUS OPERANDI –
OSTENTA OUTRO
REGISTRO CRIMINAL
-
EFETIVA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
ORDEM DENEGADA
- EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda
profunda incursão em matéria fático-probatória
, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, aliado ao fato de possuir
antecedentes criminais, pela prática de crime da mesma natureza.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022404-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GEORGIA PINTO DIAS LEITE
PACIENTE: JOEL GERALDO PESSIDONIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
,

impetrado

pela advogada Georgia Pinto Dias Leite, em favor de
JOEL GERALDO PESSIDONIO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Narra que o paciente teve a prisão cautelar decretada em 3/8/2020, sob a acusação da prática, em tese, de homicídio qualificado que teria ocorrido
em abril de 2019
, na gleba Jangada Roncador, tendo como vítima Edmar Valdinei Rodrigues Branco, cujo corpo foi encontrado em estágio de decomposição.

Sustenta-se, em síntese, que a prova da autoria é frágil, o paciente se apresentou voluntariamente e a sua liberdade não representa qualquer risco processual, a revelar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras cautelares.

Alega, ainda, ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão, uma vez que esta foi decretada após transcorrido mais de ano do delito.

Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para que seja restituída a liberdade ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.

67152997.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N.
68142961.

Posteriormente, em petição complementar requereu que a sessão de julgamento seja realizada por
Videoconferência, pois detém
interesse em realizar sustentação oral, consoante id. N.
69042463.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO do presente
habeas corpus,
conforme ID. N.
70349979.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GEORGIA PINTO DIAS LEITE
PACIENTE: JOEL GERALDO PESSIDONIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

VOTO:

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do ilícito capitulado no artigo 121, §2º, incisos II e IV (homicídio qualificado pelo motivo fútil e por utilização de meio que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, em relação à vítima Edmar Valdinei Rodrigues
Branco, em virtude de fatos ocorridos em 20 de abril de 2019.

Narra a denúncia que
“(...) na manhã do dia 20 de abril de 2019, por voltas das 06:00hs, o acusado, em companhia de Lúcio e Joelson (irmão do denunciado) teriam saído para caçar, oportunidade em que cada um portava sua espingarda.

Em decorrência da caçada ter tomado o rumo de outras propriedades, necessitaram atravessar a estrada, ocasião em que JOEL e Joelson teriam acompanhado os cães que utilizavam na caça, adentrando outras propriedades, tendo a testemunha Lucio se distanciado dos demais.

Restou apurado que a vítima não permitia que praticassem a caça em sua propriedade, tendo inclusive acusado e vítima já discutido em razão deste fato anteriormente.

No momento que o denunciado, no dia dos fatos, adentrou a propriedade da vítima para caçar, foi novamente interpelado pela vítima, ocasião em que
o acusado atingiu a vítima, com três disparos de arma de fogo de longa distância (espingarda calibre .22), causando os ferimentos que resultaram em sua morte.

Horas depois, o denunciado se dirigiu à propriedade de Lúcio, momento em que teria afirmado que “teria dado merda lá”, se referindo a morte de Edmar.

No dia 22.04.2019, um vizinho da propriedade, teria se dirigido a residência da vítima, momento em que percebeu que não havia ninguém na casa, bem como todos os pertences ainda estavam em seu interior, ocasião em que, comunicou seus familiares de seu suposto desaparecimento.

O corpo da vítima foi encontrado, aproximadamente, sete dias após o fato, já em estado de putrefação, em uma mata próxima a uma grota, no interior do lote 69, há uns cem metros da sede da propriedade, depois que familiares e vizinhos terem realizado buscas. “ Extraído do PJE.

Assim, o paciente teve a sua prisão temporária decretada
no dia 22/07/2020
. Posteriormente, em
01/10/2020
, houve a conversão da prisão temporária em preventiva, como forma de garantia da ordem pública, a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o paciente teria se evadido do distrito da culpa; andava constantemente armado, o que causa receio às testemunhas; responderia a outros feitos criminais, a revelar possível reiteração criminosa, além da gravidade concreta da conduta, consoante fragmento da decisão, in
verbis:

“(...)

Trata-se de representação do Delegado da Polícia pela conversão da prisão temporária em preventiva de JOEL GERALDO PESSIDÔNIO
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, com instauração do Inquérito Policial n. 91/2019.

Restou apurado que no dia 19.04.2019, em uma propriedade rural situada no Assentamento Gleba Jangada Roncador, lote 69, neste município, o representado, agindo com consciência e vontade, matou Edmar Valdinei Rodrigues Branco, vulgo “Edmar Hippie”, com três disparos de arma de fogo, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Ainda segundo consta do inquérito policial, no dia 24.04.2019, por volta das 14h, o corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de decomposição, a aproximadamente 100 (cem) metros de sua propriedade.

De acordo com o caderno investigativo, a vítima tinha um estilo de vida natural, preservando a natureza e em defesa dos animais e que por isso já teria tido atrito com o suspeito/representado, que praticava caça de animais silvestres na região, adentrando na propriedade da vítima.

Ainda, verifica-se que um dos projéteis que ficou alojado na cabeça da vítima, segundo laudo do IML é compatível com arma de fogo do tipo longa, que, segundo a autoridade policial, coincide com o hábito do representado, de portar armas longas para caçar animais naquela região.

No relatório consta ainda que após o crime, o representado desapareceu da região, apresentando-se acompanhado de advogado.

A autoridade policial afirma ainda que os moradores da região demonstraram temor em colaborar porque o suspeito possui o costume de andar armado, já tendo cometido crime de homicídio anteriormente e mesmo assim permanecendo em liberdade.

Auto de exumação de cadáver e laudo de confronto balístico foi acostado ao feito.

Devidamente intimado, o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido de decretação da prisão preventiva do representado e informou que a denúncia será oferecida pelo PJE.

É o relatório.

Fundamenta-se. Decide-se.

A materialidade restou demonstrada pelos documentos que instruem os autos, mormente o boletim de ocorrência nº 2019123334 e nº 2019.121881, laudo pericial de necropsia de nº 1.1.01.2019.009401-01, laudo pericial de morte violentas de nº 2.06.2019.005432-01, depoimentos, relatório de investigação nº 1087/2019, laudo pericial de criminalística de nº 2.3.2020.39790-01, boletim de ocorrência de nº 2020.180274, termo de exibição e apreensão, auto de exumação de cadáver e relatório de exumação.

Restou demonstrado, como bem pontuado pelo Ministério Público, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o representado, após o delito, se evadiu do distrito da culpa, não havendo garantia de que não se ausentará novamente. E ainda, conforme narrado por testemunhas ouvidas pela autoridade policial, o representado possui o hábito de andar armado, o que, inclusive, causou temor na população em colaborar com a investigação em curso.

O representado, segundo consta do caderno investigativo, possui outras anotações em procedimentos investigatórios, demonstrando a contumácia na prática de delitos, restando, portanto, atendidos os demais requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, como a aplicação de lei penal, da garantia da ordem pública.

E, inobstante o laudo de confronto balístico realizado após a exumação apontar que a arma de fogo não é compatível com o projétil encontrado no corpo da vítima, pelo relato das testemunhas, o representado se desfez da arma de fogo utilizada para a prática do delito.

Estes fatos, além de evidenciarem a necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta), induz a conclusão de que a instrução processual pode ser prejudicada caso o representado permaneça em liberdade.

Por fim, pela pena máxima cominada ao delito que em princípio lhe é imputado, resta afastado o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

Desta feita, evidenciados a materialidade delitiva, indícios de suficientes de autoria, assim como diante da necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, este Juízo ACOLHE a representação formulada pela autoridade policial, motivo pelo qual DECRETA-SE a prisão preventiva de JOEL GERALDO PESSIDÔNIO, com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. (...)”

Em
08/10/2020
, houve o recebimento da denúncia.

Quanto ao argumento de que não há provas ou indícios de sua participação no delito, consigno que o habeas corpus não é a via apropriada para a discussão do mérito da causa, justamente porque seu procedimento não permite uma análise aprofundada da prova ou mesmo da efetiva participação dos sujeitos do processo principal.

Contudo, por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito
, consoante relatório final do inquérito apresentado pela Autoridade Policial, ao relatar que a testemunha Lúcio Ferreira de Freitas, amigo do paciente, no dia dos fatos
“estava caçando animais silvestre na companhia do suspeito JOEL GERALDO, ocasião que este confessou ter ceifado a vida Edmar Valdinei Rodrigues Branco”, narrando que:

“ (...) por volta das 10h00min, Joel chegou na casa do depoente e contou para o depoente que “DEU MERDA LÁ”, se referindo ao EDMAR; Que na hora o depoente já imaginou que algo ruim tivesse acontecido porque EDMAR E JOEL já tinham discutido antes porque EDMAR não gostava de JOEL entrasse na terra dele para caçar animais (...)”consoante id. N.
40575658.

Ademais, apurou-se durante as investigações que um dos projéteis que ficou alojado na cabeça da vítima, segundo laudo do IML é compatível com arma de fogo do tipo longa, que, segundo a autoridade policial, coincide com o hábito do paciente, de portar armas longas para caçar animais naquela região.

Assim, os elementos do writ apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Além de que, em recente julgado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, para a decretação da custódia cautelar,
exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta,
o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (AgRg no RHC 130.645/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Acerca da contemporaneidade da prisão, extrai-se dos autos, que o paciente teve a sua prisão temporária decretada
22/07/2020
e, por ocasião da conclusão do inquérito policial,
ocorrido em 29/09/2020
, houve representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva do paciente, sendo que foi acolhido pelo juízo
a quo
,
em
01/10/2020.

Com efeito, não obstante o delito tenha sido praticado em
abril de 2019
, o Magistrado singular decretou a custódia preventiva no ano de 2020, atendendo pleito da Autoridade Policial e manifestação favorável
do
Ministério Público.

Nesse contexto, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, porquanto tratou-se de investigação policial complexa, com perícias de confronto balístico, exumação do cadáver da vítima, até que se pudesse chegar ao pedido de custódia cautelar.

Por outro lado, alega a defesa a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente.

Sem razão a defesa.

Isso porque, diversamente do alegado pelo impetrante, a decisão atacada traz adequada fundamentação para a decretação da prisão preventiva, fazendo alusão às circunstâncias que envolveram a prática do crime e trazendo argumentos plausíveis para a decretação da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública.

Ademais, a gravidade do fato cuja prática é imputada ao paciente -
três disparos de arma de fogo, sendo que o corpo da vítima foi encontrado, sete dias após o fato, em avançado estado de decomposição, a aproximadamente 100 (cem) metros de sua propriedade –
aliado ao fato que

possui antecedentes criminais, pela prática de crime da mesma natureza, pois em consulta ao sistema primus, constata-se que em
31/10/2019,
foi condenado pelo crime de homicídio em face da decisão proferida pelo do Tribunal do Júri, à pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto.

E, por tais fatos, em 10 de novembro de 2020, o juízo da execução o regrediu de forma cautelar, nos termos do art. 118, I da LEP, consoante se extrai do sistema SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Registre-se, ainda, de modo a complementar os já suficientes fundamentos apresentados, consoante registrado pelo juízo a quo, que caso o paciente permaneça solto, poderá trazer embaraços à instrução processual, diante do temor apresentado pelas testemunhas, que relataram ser o paciente temido na região, por portar armas de fogo e intimidar possíveis testemunhas.

Assim, considerada a gravidade concreta do caso, bem como a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois indicam a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021